Tribunal: TJES
Processo: 5005193-75.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005193-75.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: Micaela e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução de valores ao final do grupo do consórcio ou na contemplação da cota do desistente, bem como desconto da taxa de administração e seguro prestamista.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

4. Retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado.

5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado que ensejam a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005193-75.2020.8.08.0012

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

RECORRIDO: LEO MACHADO REBULI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução de valores ao final do grupo do consórcio ou na contemplação da cota do desistente, bem como desconto da taxa de administração e seguro prestamista.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

4. Retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado.

5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado que ensejam a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que, após visualizar um anúncio de venda de um veículo na internet, entrou em contato com a vendedora interessado na aquisição. A vendedora ofereceu carta de crédito como forma de pagamento, similar a financiamento. Destaca que compareceu ao escritório indicado para formalizar o contrato, sendo informado de que o crédito estaria disponível até o mês seguinte, o que não se concretizou. Além disso, a vendedora interrompeu os atendimentos, deixando-o sem suporte. Sentindo-se prejudicado, o autor solicita a rescisão do contrato, a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato de adesão ao consórcio entabulado entre as partes, além de condenar a demandada a restituir para o consumidor a quantia de R$ 3.231,19 (três mil, duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida destaca que não foi garantido ao consumidor nenhuma forma de carta de crédito com cota já contemplada ou com promessa de contemplação, conforme se verifica do contrato entabulado entre as partes, argumentando pela validade da contratação. Assim, pugna seja a devolução realizada ao final do grupo do consórcio ou na contemplação da cota do autor, com desconto da taxa de administração e seguro prestamista. Por fim, argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente comprovou o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação, diante da realização de promessa de contemplação por parte de preposto da recorrente, bem como da realização de propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

O presente caso, por conseguinte, se distingue da solução entabulada no Enunciado 25 do Colegiado Recursal, tendo em vista que não se trata de consorciado desistente, mas de negócio jurídico anulável em decorrência de erro substancial. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, em decorrência da existência de vício de consentimento
, devida a restituição imediata dos valores previamente adimplidos
, consoante disposto pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Entretanto, no caso em apreço, é inafastável o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão de erro substancial, ante a prática abusiva do representante da ré em induzir o consumidor a contratar o serviço na forma e sob as condições ofertadas, em flagrante desrespeito à vedação imposta pelo art. 39, inc. IV, do CDC, in verbis: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; Os fatos narrados, corroborados pelas mensagens juntadas aos autos, referentes à negociação preliminar, comprovam que a vendedora ofertou a comercialização de um automóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzi-los a formalizar o consórcio. O anúncio realizado e, sobretudo, a forma de apresentação do serviço induz o consumidor a acreditar que estaria adquirindo aquele bem ofertado, escamoteando as regras relativas ao negócio jurídico de consórcio. Assim, após atrair o consumidor, prometem a concessão do crédito em curto prazo e a possibilidade de entrega do bem, caracterizando a propaganda enganosa, na forma do art. 37, §1º, do CDC, que assim preceitua: Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. [...] Portanto, no caso dos autos, é indiscutível a falha na prestação de serviço da ré, na medida em que descumpriu o dever legal, induzindo o autor a acreditar que conseguiria imediatamente o crédito para aquisição daquele bem específico anunciado. Com isso, maculou a contratação realizada, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC). Por conseguinte, deve ser restabelecido o status quo ante e o autor restituído integral e imediatamente do valor pago, sem incidência de cláusulas penais e deduções contratuais, porquanto o cenário que se descortina nos autos se difere da mera desistência ou exclusão imotivada do consorciado, distinguindo, nesse aspecto, o caso em comento daquele objeto de apreciação em recurso especial repetitivo nº 1.119.300/RS pelo c. STJ.

Tendo em vista a invalidade do negócio jurídico

deve ser restabelecido o
status quo ante
, de forma que o recorrido deve ser imediatamente restituído do valor integralmente adimplido em favor da recorrente.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do fato do serviço, bem como da prática abusiva e propagando enganosa, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)